Tribunal: TJMT
Processo: 1036642-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA DE COMBATE RECURSAL – PRECLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Merece rejeição os embargos de declaração quando ausente quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Se a sucumbência recíproca foi definida pela sentença e não houve insurgência recursal sobre esse ponto decisório, resta precluso o questionamento da matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036642-82.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO MANOEL SANTOS RODRIGUES - CPF: 059.039.481-97 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA DE COMBATE RECURSAL – PRECLUSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Merece rejeição os embargos de declaração
quando ausente quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Se a sucumbência recíproca foi definida pela sentença e não houve insurgência recursal sobre esse ponto decisório, resta precluso o questionamento da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003642-82.2019.8.11.0041 (ID no 73621456 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 10036642-82.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargado
LEONARDO MANUEL SANTOS RODRIGUES
para, nos autos da ação de “
Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Número Único 10036642-82.2019.8.11.0041 – 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá), apenas para fixar os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (cf. Id no 71331963).

A embargante diz o autor/embargado sucumbiu em maior proporção, pois indeferidos os pedidos de condenação da Seguradora/embargante ao pagamento de indenização por danos morais e em litigância de má-fé, pede, assim, que sejam acolhidos os embargos
“de maneira a uniformizar a condenação sucumbencial”
(cf. fls. 02 Id. no 73621456).

O embargado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e tachando a interposição de protelatória, requereu a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 75295952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No caso, ao interpor o presente recurso, a embargante sequer fez menção a quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 a embasar sua interposição.

De todo modo, registre-se que não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, e o recurso foi apreciado no limite da insurgência deduzida exclusivamente pelo embargado/apelante/autor.

A Seguradora/apelante combate a sucumbência recíproca estabelecida entre os litigantes e definida pela r. sentença proferida no caso que j
ulgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a Seguradora/embargante ao pagamento de R$ 3.375,00, acrescido dos encargos moratórios, a título de indenização por seguro DPVAT em virtude da invalidez permanente do embargante/autor causada por acidente automobilístico e estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 62575954).

Contra a r. sentença apenas o embargado/autor interpôs recurso de apelação insistindo na condenação da Seguradora/embargante ao pagamento de indenização por danos morais e pleiteando que os honorários advocatícios fossem fixados nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, portanto, delimitada a temática recursal, esse eg. Tribunal se pronunciou para prover em parte o recurso interposto pelo embargado/autor apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

A Seguradora/embargante não se insurgiu contra a sucumbência recíproca assim definida pela r. sentença, de modo que este eg. Tribunal sobre essa questão não poderia se manifestar, exceto para readequa-lo acaso tivesse provido integralmente o recurso interposto pelo embargado/autor, mas, esse não foi o caso, assim, o v. acórdão foi proferido em observância aos limites do art. 1.013 do CPC (“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”.), restando, preclusa, portanto, a sucumbência recíproca definida pela r. sentença, porquanto, esse ponto decisório não foi objeto de insurgência recursal por nenhuma das partes.

Ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

Indefiro o pedido de condenação da Seguradora/embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé por não enxergar caráter protelatório na presente interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021